Tribunal: TJMT
Processo: 1018335-72.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018335-72.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DINEI PAES DE BARROS - CPF: 698.928.571-00 (APELANTE), FRANK WILLIAM DA SILVA NUNES - CPF: 038.538.811-06 (APELANTE), EVERSON AUGUSTO GONCALVES DE LIMA - CPF: 775.329.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO RENATO DA SILVA - CPF: 002.302.011-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO TUTELAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANK WILLIAM DA SILVA NUNES - CPF: 038.538.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–

ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA
–

IMÓVEL
DESOCUPADO

–

IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL - ALTERAÇÃO
DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA AUMENTO DA PENA BASE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39, TCCR/TJMT – NÃO APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, INC. I, DO CÓDIGO PENAL) –
FRAÇÃO
REDUTORA
EM RAZ
ÃO DA TENTATIVA

(ART. 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL).

1.
Ressalto que mesmo desocupado,
o imóvel
continua sendo propriedade de alguém e os bens contidos nele não perdem sua natureza de “coisa alheia”. No caso em análise, a antiga sede do Conselho Tutelar, apesar de não estar em uso, permanece sob a titularidade do município, significando que qualquer subtração de bens desse imóvel configura furto, pois viola o direito de propriedade que continua a existir e ser protegido pela lei.

2.

A circunstância judicial dos antecedentes é destinada essencialmente à análise da folha criminal do réu, sendo este o momento em que um histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do juiz, ser valorizado de forma mais contundente.

In
casu
,
ambos os
réus ostentam
condenações criminais passíveis de valoração
negativa para elevação da pena bas
e.

3.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Enunciado
Orientativo
n. 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

4.
A utilização das informações constantes no SEEU não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o juiz tem a prerrogativa de realizar diligências consideradas essenciais para um julgamento justo e preciso
, ainda que pr
o
cedidas de ofício (art.
156, inc. II, do Código de Processo Penal
).

5.
É admissível a aplicação da redução mínima legal de 1/3 (um terço) para a tentativa
,
nas hipóteses em que o acusado tenha avançado significativamente no
iter criminis
, executando todos os atos necessários para a consumação do crime, ainda que este não se concretize por motivos alheios à sua vontade.

6.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se
de
Recurso
s

de
Apelação
interposto
s

por
DINEI PAES DE BARROS
e
FRANK WILLIAM DA SILVA NUNES

contra sentença prolatada pelo Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(
MT
)

que
,
julg ando parcialmente p rocedente s o s

pedido
s
d
a
exordial acusatória,
condenou o
s
réu
s

na
sanç
ão
do
artigo 155, § 4º, inciso IV,
c.c
.
artig
o 14, inc. II, ambos do Código Penal.

O
ré
u

Dinei
foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) a
no
e
10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
(Id.
205672232
).

O réu

Frank
foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como
ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
(Id.
205672232
).

Irresignada
,
a defesa de
ambos os réus pugnaram
pela
(l)

absolvição do
s
apelante
s

pela atipicidade da conduta, sustentando que o imóvel objeto de furto era abandonado e não havia qualquer informação sobre os antigos proprietários (Id. 214999353).

Não sendo o caso,
a defesa requer o

(
ll
)

afastamento da circunstância negativa pertinente aos antecedentes,
(
lll
)

a alteração na fração utilizada pelo juízo para aumento da pena base,
(IV)

o afastamento da agravante da reincidência e, por fim,
(V)

o aumento da fração aplicada em
razão da causa d
e diminuição da pena da
tentativa (art. 14, inc. II, do C
ódigo Penal
).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou
-se
pelo desprovimento do r
ecurso
, a fim de manter a
s

condenações

dos réus
nos exatos termos da sentença

(Id.
213100326
).

O parecer da Procuradoria-Geral d
a
Justiça é pelo
desprovimento dos recursos defensivos

(Id.
234607666
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme
consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
DINEI PAES DE BARROS
e
FRANK WILLIAM DA SILVA NUNES

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(MT)
.

Os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o
meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
s
réu
s
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta dos autos de inquérito policial que no dia 20 de novembro de 2022, por volta de 15h30min, na antiga Sede do Conselho Tutelar do bairro Dom Aquino, situada na
rua
Dom Aquino, nº 141, bairro Dom Aquino, nesta Capital, os denunciados FRANK WILLIAM DA SILVA NUNES e DINEI PAES DE BARROS, um aderindo à vontade do outro, mediante escalada, subtraíram, para si, 04 (quatro) rolos de fios de cobre, avaliados indiretamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação constante no ID 105082362 - Pág. 71, pertencente ao Município de Cuiabá (Conselho Tutelar).

Logrou-se apurar que no dia e hora do fato, os denunciados foram abordados deixando o local em poder de 04 (quatro) rolos de fios elétricos que tinham acabado do de subtrair do imóvel.
Na ocasião do flagrante, o denunciado DINEI PAES DE BARROS pulava o muro para sair daquele órgão público, após ter jogado para FRANK WILLIAM DA SILVA NUNES a
rés furtiva
”
(grifos meus)
(Id.
205672167
).

Sobreveio sentença condenando
o
s
apelante
s

pela prática do
s
crime
s
d
escritos no
artigo 155, § 4º, inciso IV,
c.c
.
artig
o 14, inc. II, ambos do Código Penal
,

em regime inicial
aberto
.

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs recurso
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
.

DO APELO DEFENSIVO
:

I) Do pleito de absolvição do
s
apelante
s

pel
a prática do
crime
d
e

furto qualificado
por atipicidade da conduta
(art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal):

A defesa requer a absolvição do
s
apelante
s

sustentando a atipicidade da conduta, pois
“
o imóvel adent
r
ado estava totalmente abandonado
”
, circunstância que afastaria
as elementares
do crime, já que o furto qualificado exige a subtração de coisa alheia móvel
(Id.
205672252
).

Entretanto,
não
assiste
raz
ão à
defesa.

Sobre as alegações quanto à atipicidade da conduta dos réus, o juízo sentenciante fundamentou:

“
(...)
Entretanto, para caracterização da
“res
derelicta
”
é indispensável a evidente vontade do proprietário de se despojar do que lhe pertence, o que, contudo, como demonstrado ao longo da instrução criminal, não ocorreu
in
casu
, não se podendo, como quer a defesa, presumir o abandono, portanto, resta plenamente configurado o furto de coisas alheias móveis.

No presente caso, a alegação de que os objetos furtados constituíam coisas abandonadas não se sustenta, tendo em vista que os objetos subtraídos não se tratam de bens que se encontravam disponíveis no interior do imóvel invadido, já que a fiação elétrica faz parte da própria estrutura e instalações do local, inclusive, para a sua subtração, primeiramente os criminosos tem que danificar as caixas de instalações elétricas, para somente então, realizar a extração da fiação oculta, que geralmente percorre toda a parede do imóvel, através da tubulação específica.

Outrossim
, também não se pode desconsiderar que o imóvel invadido pelos acusados se trata de um antigo Órgão Público, que além de ser localizado na região central da cidade, se encontrava guarnecido por muro e portão, de modo que os acusados teriam sido avistados quando acabavam de pular do interior do local, não havendo que se falar, que o local possuía livre acesso a transeuntes usuários de drogas, tampouco que seu proprietário tinha a intenção de desp
ojar do bem que lhe pertence
” (Id. 205672232).

Acertada a decisão de origem.

Preliminarmente, ressalto que o
crime de furto
não exige que o local onde se
encontra
o bem esteja em uso ou em perfeitas condições de conservação, sendo exigido
apenas

a
violação do patrimônio alheio.

No caso dos autos, como bem pontuado pelo juízo sentenciante,
o imóvel e seus componentes não se encontravam disponíveis
à
população, o que se comprova
pelos depoimentos das testemunhas policiais e dos próprios apelantes
de que o prédio estava fechado com muros e portões,
exigindo
que um dos
réus

pulass
e
o muro para consumação do delito.

Ressalto que mesmo
que um imóvel esteja
desocupado
, ele conti
nua sendo propriedade de alguém
e os bens contidos nele não perdem sua natureza de “coisa alheia”. No caso em análise, a antiga sede do Conselho Tutelar, apesar de não estar em uso, permanece sob a titularidade do município de Cuiabá
, significando
que qualquer subtração de bens desse imóvel configura furto, pois viola o direito de propriedade que continua a existir e ser protegido pela lei.

Sobre o assunto, em contexto análogo,
julgaram os
Tribunais Pátrios:

“3. Ainda que
o imóvel onde
estava
o bem subtraído estivesse desocupado, tal fato não significa que os objetos em seu interior fossem
res
derelicta
ou coisa abandonada. Com efeito, para que um bem seja considerado abandonado, é necessário que seja evidenciada a intenção do proprietário de se desfazer do mesmo, o que não há comprovação nos autos
. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0050514-48.2021.8.06.0043 Barbalha, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/
2023
)” (grifos meus).

“Se o conjunto probatório é firme e seguro ao apontar a responsabilidade criminal dos acusados pelo delito de furto qualificado descrito na denúncia, resta inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
Igualmente inviável o pleito absolutório por atipicidade da conduta, haja vista que o termo "abandonado" para o local onde os acusados ingressaram e retiraram os objetos furtados é utilizado no processo em sentido coloquial, a evidenciar que se tratava de um lugar
fechado/desocupado, e não em sentido técnico-jurídico, com renúncia tácita da propriedade.
Não há que se falar, portanto, em atipicidade da conduta por terem
os apelantes subtraído
"coisa de ninguém" de um depósito "abandonado" (...). (TJ-MS - APR: 00234884420188120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 04/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023)” (grifos meus).

Além disso, ainda que desocupado, o imóvel invadido continha bens de valor econômico, como fiações elétricas e outros materiais, que são facilmente comercializáveis e podem gerar ganho financeiro. A própria prática do delito confirma essa intenção, pois é razoável presumir que os apelantes não se arriscariam a cometer o furto sem perspectiva de obter lucro
ou alguma vantagem.

A existência desses bens evidencia que
não obstante
a situação
do imóvel
, havia um interesse econômico concreto que motivou a ação dos apelantes, reforçando a tipicidade e a gravidade do crime. A proteção penal ao patrimônio se aplica precisamente para evitar que tais bens sejam subtraídos indevidamente, independentemente do estado de ocupação do imóvel onde se encontram.

Sobre o tema, apresento
o seguinte julgado
:

“
2.
Condenação autorizada porque comprovada a autoria e materialidade do fato, que se reveste de tipicidade penal, pelo depoimento do policial que apreendeu os fios de cobre
objeto da tentativa de subtração em poder do acusado, quanto ele ainda se encontrava no local do crime.
Hipótese em que evidente a intenção do réu de subtrair para si coisa alheia, tanto que retirava os fios de cobre da tubulação de imóvel desocupado e não abandonado”
(TJ-RS - APR: 70081859340 RS, Relator: Cristina Pereira
Gonzales
, Data
de Julgamento: 25/09/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/
2019
)
(grifos meus).

Com essas considerações, afasto a alegação da defesa quanto à atipicidade da conduta dos apelantes.

Ademais, não há qualquer argumentação quanto à ausência de provas da
materialidade
e autoria
delitiva
do crime de furto, motivo pelo qual mantenho a condenação dos apelantes Dinei e Frank
,
nos termos da sentença.

II) Do pleito de afastamento da circunstância negativa pertinente aos antecedentes
:

Apesar d
a tese defensiva
quanto
à
ausência de fundamentação do juízo sentenciante para valoração negativa da circunstância judicial relacionada aos antecedentes,
o
c. STJ
,
por meio do julgamento dos autos no
EAREsp
n. 1.311.636/MS de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no
DJe
de 26/4/2019,
entendeu no sentido de que a circunstância judicial dos antecedentes
"se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser v
alorado de forma mais enfática (...)
"
.

No caso dos autos,
verifico
que
houve a indicação
satisfatória
sobre os
procedimentos criminais utilizados
para aumento da pena base
, vejamos:

“(...) Do
acusado Dinei Paes de Barros.

(...) O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto,
a condenação criminal proferida na ação penal n. 0007757-14.2015.8.11.0042

(Execução n
.
0001132-23.2018.8.11.0053), com trânsito em julgado em 18/09/2015 (Documento em Anexo - SEEU) (...).

Do
acusado Frank Willian da Silva Nunes.

(...)O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto
, a condenação criminal proferida na ação penal n.0003006-61.2016.8.11.0005
(Execução n
.
0000513-25.2019.8.11.0042) (Documento em Anexo - SEEU).

O
entendimento
adotado
pelo juízo
está em consonância ao
consolidado pelo c. STJ, no sentido de que
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais (...)"
(
REsp
n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe
de 1º/7/2021).

Portanto
, não há se falar em ausência de fundamentação
, pois verifico a presença de
condenações criminais passíveis de valoração
negativa para elevação da pena base, sendo desnecessário que o julgador apresente motivos específicos pelos quais a condenação indicada servirá como maus antecedentes.

Assim, mantenho a valoração negativa da circunst
ância judicial dos antecedentes em desfavor dos réus.

III) Do pleito de
alteração
da
fração utilizada pelo juízo para aumento da pena base
:

O juiz da causa fixou a pena basilar
do réu Dinei
em
02 (dois)

anos
e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de

20 (vinte) dias-multa
, assim fundamentando:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo.
O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0007757-14.2015.8.11.0042 (Execução nº 0001132-23.2018.8.11.0053), com trânsito em julgado em 18/09/2015 (Documento em Anexo - SEEU)
. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As circunstâncias e consequências são naturais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.
De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 02 (dois)
e
anos 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
” (grifos meus) (Id. 205672232).

Da mesma forma, q
uanto ao réu Frank,
fixou a pena base em

02 (dois)

anos
e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de

20 (vinte) dias-multa
, nos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo.
O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0003006-61.2016.8.11.0005 (Execução nº 0000513-25.2019.8.11.0042) (Documento em Anexo - SEEU)
. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As circunstâncias e consequências são naturais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.
De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
” (grifos meus) (Id. 205672232).

Verifica-se da
r.
decisão que o juízo singular exasperou a sanção basilar do
s
apelante
s
em
09 (nove
)
meses
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa,
em razão da avaliação pejorativa
dos antecedentes criminais.

C
omo
d
e sabe
nça
, na etapa inicial do cálculo dosimétrico recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e conforme as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator, sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Aliás, o posicionamento deste e. TJMT a respeito da matéria foi sintetizado no Enunciado
Orientativo
n. 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual preceitua que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015,
DJe
n. 9.998, de 11/04/2017).

Consta dos autos
que ambos os acusados possuem maus antecedentes
, sendo
um deles
reincidente
específico na prática
de crimes contra o patrimônio
, contexto que justifica a aplicação da
fração de 1/8 dentro do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena
e atende
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre o tema
, em contexto análogo, o STJ decidiu
:

“3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
;
ou ,
ainda , a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. 4
. Aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente considerados, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes), não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada
. 5. Agravo regimental desprovido” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2578667 DF 2024/0067592-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/
2024
).

Com essas considerações, entendo que o
fundamento utilizado pelo
d.
sentenciante para recrudescer a pena-base é idôneo e deve ser ratificado por esta instância
“ad quem”
.

Assim,
mantém-se inalterada a pena-base imposta ao
s
apelante
s
.

IV)

D
o afastamento da agravante da reincidência
(art. 61, inc. I, do Código Penal):

Quanto
ao
pedido da defesa
para
afastamento da agravante da reincidência
aplicada na segunda etapa dosimétrica
de ambos os réus
, verifico que
razão não lhe assiste.

A tese de que a juntada do relatório extraído do SEEU no momento da sentença
“configura imensa ofensa aos comandos do contraditório e da ampla defesa”
não prospera.

Constam n
os autos que para aplicação da agravante da reincidência em desfavor de Dinei, o juízo valorou a condenação criminal oriunda da Ação Penal n. 0007757-14.2015.8.11.0042, com sentença condenatória transitada em julgado em 18/09/2015. No que
pertine
ao réu Frank,
para aplicação da reincidência,
houve a valoração da condenaç
ão criminal decorrente da Ação Penal n. 0022981-60.2013.8.11.0042, com sentença transitada em julgado em
18/11/2014
.

Como
pontuado pelo Ministério Público
,
este Tribunal sedimentou
,

com base no art. 156, inc. II, do Código de Processo Penal
,
a
possibilidade de o magistrado realizar diligências que entender essenciais para um julgamento assertivo, ainda que pr
o
cedidas de ofício.

A norma dispõe:

“
Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a que fizer, sendo,
porém
facultado ao juízo de ofício:

[...]
.

II –
determinar
, no curso da instrução,
ou antes
de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir
dúvida sobre ponto relevante”.

Durante o seu interrogatório, o acusado Dinei relata já ter sido processado e condenado pela prática do crime de roubo, circunstância que é apta a justificar a providência adotada pelo juízo sentenciante.

A propósito, em caso análogo, este Sodalício decidiu:

“
No caso sub judice, percebe-se que,
após EDIVALDO narrar sobre a existência de outros processos deflagrados em seu desfavor,

a juíza procedeu
a
juntada do relatório de situação processual executória dele, com o intuito de lhe possibilitar o efetivo conhecimento de sua vida pregressa e, assim, aferir seus antecedentes criminais e a
reincidência, tal como reconhecida na segunda fase dosimétrica.

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS HÁ MAIS DE
6
(SEIS) MESES – INOCORRÊNCIA – DEMORA JUSTIFICADA NA MAIOR DELONGA DO ENCERRAMENTO DO FEITO – MAGISTRADA DE 1º GRAU QUE ENTENDEU PELA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS – ART. 156, INC. II, DO CPP QUE PERMITE ESSA ATUAÇÃO DE OFÍCIO [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. [...] na hipótese dos autos,
inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto justificada a maior delonga na prolação da sentença no fato de que a d. magistrada a quo, com base no poder geral de cautela, decidiu, de ofício, pela realização de diligências finais, que entende por fundamentais ao julgamento do feito, nos termos do art. 156,
incs
. II, do CPP, quais sejam a juntada de certidões dos antecedentes criminais do paciente, na esfera jurisdicional dos estados de Minas Gerais e São Paulo
. Assim, como tais diligências são essenciais para melhor auxiliar a julgadora na aferição da vida pregressa do acusado, possibilitando que atenda, de forma mais eficaz, o princípio da individualização da pena, estampada no art. 5º, inc. XLVI da CF e no art. 59 do CP, inexiste qualquer coação ilegal ou abuso de poder, estando dentro dos limites da razoabilidade a maior delonga do encerramento da instrução criminal. Ordem denegada. [...]” (N.U 0164607-91.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016,
Publicado
no DJE 20/12/2016)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1010033-20.2023.8.11.0042, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/
2024
)
”
.

Portanto, apesar dos esforços da defesa, entendo que a utilização das informações constantes no SEEU não é capaz de violar os princípios do contradit
ório e da ampla defesa, pois
são públicas e estão disponíveis para consulta da defesa dos r
éus.

Além disso,
os acusados contaram com assistência técnica jurídica ao longo de todo o trâmite processual, sendo certo que a
defesa possui tanto o direito quanto o dever de acompanhar o processo, incluindo a verificação de eventuais registros criminais e a confirmação da veracidade dos dados apresentados no sistema SEEU.

Por fim, considerando os registros criminais apresentados,
evidencia-se
que os apelantes, no momento do cometimento do delito
ora apurado, eram reincidentes, estando
correta a aplicação da agravante da reincidência,
nos moldes da
legislação penal.

V)

D
o aumento da fração aplicada em razão da causa de diminuição da pena
da
tentativa
(art. 14, inc. II, do Código Penal):

A
duz
,
a defesa
,
que durante a instrução se demonstrou “
que a consumação restou muito longe de ser alcançada
”. (Id. 214999353).

Porém, no caso em concreto,
as provas indicam que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do
s
apelante
s
, conforme se verifica dos depoimentos juntados
n
os autos.

A testemunha Gonçalo Renato da Silva
,
Policial Militar
,
prestou depoimento e informou que
estava
em serviço e
que
durante o patr
ulhamento pela Avenida Dom Aquino
avistaram dois rapazes pulando a grade do portão
da antiga sede do Conselho Tutelar na posse de
rolo de fio, ocasião em que fizeram a abordagem dos réus.

No mesmo sentido
há

a
s declarações do Policial Militar Everson Augusto Gonçalves de Lima que, em juízo, relatou:

“Que se lembra dos fatos. Que estavam passando de viatura na rua atrás do Colégio São Gonçalo, nós vimos um pulando o muro e outro com cabo em mãos. Que o conduzimos para a delegacia. Que ele disse que todo mundo pegava fio lá. Que o muro tinha, mais ou menos, 2 metros, 2 metros e meio”.

Nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, a pena, no caso de tentativa, deve ser
reduzida
de um a dois terços,
levando em consideração o
iter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais próximo da consumaç
ã
o, menor será a redução da pena.

No caso em apreço, o acusado não conseguiu concluir o furto porque
, na ocasião, os policiais militares flagraram um dos acusados já pulando o muro na posse dos fios de cobre
, estando claro que ele já estava na fase de
execução

final
do
iter criminis
, pois já havia
concluído com
a subtração do bem
, faltando apenas a posse mansa e pacífica fora do local surrupiado
. Portanto, a não consumação do crime ocorreu por circunstâncias alheias
à sua vontade (intervenção dos agentes estatais
), caracterizando, assim, a tentativa de furto.

Para determinar a fração da pena a ser
reduzida, o Juiz
deve considerar o grau de proximidade da consumação do crime. No caso específico temos que o
iter criminis
quase foi concluído, de modo que a redução da pena tende a ser menor, uma vez que o agente estava muito próximo de consumar o crime, sendo justa a redução no mínimo de 1/3 (um terço).

A jurisprudência e a doutrina penal indicam que para crimes tentados, como no caso do furto interrompido pela intervenção de terceiros, a fração de redução da pena deve refletir o grau de avanço no
iter criminis
.

Se a intervenção dos p
oliciais
ocorreu quando o agente já havia subtraído o bem e estava prestes a fugir, nada impede que a fração de redução possa ser menor, como 1/3 (um terço). Contudo, cada caso deve ser analisado individualmente, considerando todas suas circunstâncias e peculiaridades.

Perfilhando esse entendimento, destaca-se
:

“(...). A fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente. Na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram a redução de pena no patamar de 1/2, tendo em vista o quase esgotamento do iter criminis, em virtude do
rompimento de obstáculo e da fuga perpetrada (...)” (STJ -
AgRg
no HC: 779822 SP 2022/0338631-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/
2023
).

Dessa forma, a aplicação da fração mínima legal para a redução da pena devido à tentativa é justa e apropriada, não necessitando de ajustes, em especial quando se constata que o
s
apelante
s
percorre
ram
quase todo o
iter criminis
do delito, não se consumando o crime tão somente em virtude de ter sido surpreendido pelos
policiais militares

quando
já estava de posse da
res furtiva
, e sua fuga do local do crime foi impedida por circunstâncias alheias à sua vontade. Houve a inversão total da posse dos bens, tanto que já se encontravam
na posse de um dos réus e fora da limitação dos muros do imóvel
.

Portanto, correta a sentença ao fixar o termo mínimo de 1/3 (um terço), não havendo qualquer razão para retificação.

A
ssim,
por todas as considerações
, em
consonância
com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Dinei Paes de Barros e Frank William da Silva Nunes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024